Tribunal: TJMT
Processo: 1016390-79.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016390-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANE TRENTINI RAUEN - CPF: 033.686.789-14 (ADVOGADO), TRENTINI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.595.139/0001-49 (AGRAVANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0055-87 (AGRAVADO), EDUARDO DUARTE FERREIRA - CPF: 673.924.159-72 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA PELO DANO SOFRIDO PELA RECORRENTE EM RAZÃO DE INCÊNDIO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA

– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Inviável o deferimento de antecipação da tutela antecipada para ser determinado o pagamento de verbas periódicas a título de lucros cessantes em razão do sinistro envolvendo o veículo do recorrente nas dependências da recorrida, que culminou com o aniquilamento do bem móvel, visto que não restaram evidenciados os requisitos necessários para o deferimento da medida, bem como a responsabilidade da agravada pelo dano sofrido pela agravante, sendo necessária uma maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por TRENTINI TRANSPORTES LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS nº 1004156-27.2022.8.11.0045, movido em face de AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em primeiro grau, que consistia no pagamento de verbas periódicas a título de lucros cessantes em razão do sinistro envolvendo o veículo do recorrente nas dependências da recorrida, que culminou com o aniquilamento do bem móvel.

Em suas razões recursais o recorrente defende que deve ser deferida a liminar pretendida em primeiro grau, pois está sofrendo prejuízo financeiro no valor de R$16.324,00 por conta de ato da empresa recorrida, que danificou o seu veículo, instrumento de trabalho, e não pode mais contar com os recursos que este lhe proporcionava. Alega estarem presentes os requisitos necessários para ser indenizado, comprovando a responsabilidade civil da agravada, bem como ser deferida a tutela antecipada pretendida.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com a confirmação da liminar pleiteada.

Tutela de urgência recursal indeferida (Decisão de ID nº 141240692).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 141605537).

Sem contrarrazões recursais (Certidão de ID nº 145603159).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, pretende o recorrente o provimento do feito para que seja deferida tutela provisória a fim de ser realizado imediatamente o pagamento de verbas periódicas a título de lucros cessantes em razão do sinistro envolvendo o veículo do agravante nas dependências da recorrida, que culminou com o aniquilamento do bem móvel.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

A propósito dispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A probabilidade do direito constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada por ela.

Oportuna a lição de Fredie Didier sobre o tema:

“...
é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento
.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 608/609).

O deferimento também demanda a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano que pode advir da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

Fredie Didier Júnior, na mesma obra acima citada, ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave, ob cit. p. 610:

“Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
.”

Pois bem.

Da análise dos autos, assim como o Magistrado de primeiro grau, não vislumbrei a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, isso porque não restou comprovado a probabilidade do direito nem o risco ao resultado útil do processo.

Para evitar tautologia desnecessária, colaciono arestos da decisão combatida que, quando da análise dos documentos trazidos pela empresa autora, ora agravante, bem pontuou:

"No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento, visto que
os documentos juntados aos autos são insuficientes para provar a responsabilidade pelo evento danoso, sendo necessário aguardar a dilação probatória para aferir a origem e as intercorrências do incêndio que causou graves danos ao caminhão de propriedade do requerente.

Ressalta-se que
inexiste prova pré-constituída quanto às alegações de fato da parte autora, visto que tanto o boletim de ocorrência quanto as fotos do caminhão são documentos unilaterais e imprestáveis a prova das “falhas” supostamente cometidas pela empresa requerida no momento do incêndio e para sua contenção, de modo que as minúcias fáticas para elucidar a culpa e o nexo de causalidade serão apuradas na fase instrutória
e, logo, inviável a concessão de liminar." (grifo nosso)

Desse modo, não sendo possível verificar,
a priori,
a demonstração da culpa da parte agravada no acidente descrito, assim como de indicativos de presença de risco de que seja frustrada a utilidade de futuro provimento judicial, de forma a justificar a concessão da medida pleiteada.

Portanto, considero que o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio procedimental, sendo necessários o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão combatida é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022